Tribunal: TJBA
Processo: 8062433-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062433-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALTER JOSE GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA.
INCIDÊNCIA INDEVIDA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de evidência, nos autos de ação ordinária, para determinar a suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre parcelas de caráter transitório percebidas por servidor público estadual, como terço de férias, adicional noturno, insalubridade, horas extras e auxílio-alimentação, entre outras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas recebidas por servidor público estadual que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público.

A decisão agravada observou corretamente o art. 311, II, do CPC, ao conceder tutela de evidência diante de prova documental suficiente e da existência de tese jurídica consolidada no âmbito do STF.

Jurisprudência consolidada do TJBA tem reconhecido a ilegalidade da inclusão de verbas de natureza transitória na base de cálculo da contribuição previdenciária, reafirmando o caráter vinculante da orientação firmada pela Corte Constitucional.

A legislação estadual não pode afastar o precedente vinculante do STF, mesmo que preveja incorporação em casos específicos, pois a habitualidade não altera a natureza não incorporável das verbas.

A manutenção dos descontos configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que justifica a manutenção da medida liminar deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8062433-49.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado
VALTER JOSÉ GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02